Tribunal: CARF
Processo: 10855.002644/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002644/2002-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.356 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
COMERCIAL FLUMINHAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, o correndo então a preclusão do direito de defesa
trazido somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos
termos da manifestação de inconformidade.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria de discussão acerca do
percentual da multa. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002644/2002-13
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.356 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002644/2002-13

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-105.771,
proferido pela 19a Turma da DRJ/RJO, que decidiu pela não improcedência da impugnação.
Com efeito, o sujeito passivo foi intimado a comprovar a alegação de que não teria executado o
julgado, nos autos do processo judicial no 91.0023706-0, vide Termo de Intimação de fls. 40,
implicando a juntada aos autos dos documentos de fls. 43 a 356. Estes foram objeto de análise
pela unidade de origem, vide Informação Fiscal de fls. 363 e 364, concluindo ter havido a
propositura da execução da sentença, sem que haja nos autos pedido de desistência homologado
pelo poder judiciário, não havendo que se falar em compensação dos valores lançados no auto
impugnado.
Foi lavrado auto de infração nas fls. 12 e ss, relativo à insuficiência de
recolhimento da COFINS a ser compensado com o extinto FINSOCIAL.
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, na qual utiliza os seguintes argumentos:
1. A falta de confirmação do recolhimento da contribuição para a COFINS,
relativa ao período nele apontado decorreu do fato de que sendo a impugnante
detentora de créditos por pagamentos a maior e indevidos da contribuição para
o extinto FINSOCIAL, instituído originalmente através do Decreto-Lei n°
1.940/82, compensou os débitos relativos à COFINS daqueles períodos
citados no auto de infração, conforme lhe faculta o artigo 66 da Lei n°
8383/91, os artigos 73 e 74 da Lei n° 9.430/96, em perfeita consonância com
as Instruções Normativas n°s. 2 1 , de 10.03.97 ( arts. 12, 14, e 23 § 1 o a 4 o
), 32 e 73/97, editadas pela Secretaria da Receita Federal.
2. A impugnante questionou judicialmente a constitucionalidade da exigência da
contribuição para o FINSOCIAL e teve decisão favorável relativamente às
majorações de alíquotas, através a Ação Ordinária n° 91.0023706-0, que
correu perante o MM. Juiz da 3 a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal ( doe. anexo), conforme consta inclusive do próprio auto de infração
em questionamento. Sendo assim, restou claro e incontestável o direito do
contribuinte de, exercendo a faculdade do artigo 66 da Lei 8383/91,
compensar com débitos vincendos da COFINS, instituída pela Lei
Complementar n° 70/91, o que pagou a maior e indevidamente a título da
indigitada contribuição ao FINSOCIAL, no período de 09.89 a 03/92.
3. Apresentou documentos anexos ( Darfs. de recolhimentos e planilha de
valores) comprovam o pagamento indevido do FINSOCIAL, no que excedeu a
alíquota de 0,5% ( meio por cento ) e os débitos da COFINS compensados no
período de 01-07.97.
A impugnante, ainda foi notificada para apresentar cópia integral do processo
judicial, o que efetivamente o fez nos autos deste Processo Administrativo.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado indefere o pedido
alegando que:
No mérito, constato a improcedência da impugnação. Com efeito, o sujeito passivo
foi intimado a comprovar a alegação de que não teria executado o julgado, nos
autos do processo judicial no 91.0023706-0, vide Termo de Intimação de fls. 40,
implicando a juntada aos autos dos documentos de fls. 43 a 356. Estes foram objeto
de análise pela unidade de origem, vide Informação Fiscal de fls. 363 e 364,
concluindo ter havido a propositura da execução da sentença, sem que haja nos
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.356 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002644/2002-13

autos pedido de desistência homologado pelo poder judiciário, não havendo que se
falar em compensação dos valores lançados no auto impugnado.

A recorrente foi cientificada da decisão em 12/03/2019 e interpôs Recurso
Voluntário em 18/03/2019 afirmando em síntese que: i) o processo administrativo teria ficado
parado por mais de dezesseis anos, ii) que a compensação ocorreu após autorização judicial,
afirmando ainda que não recebeu nenhum valor a título de restituição da União Federal – que no
caso seria precatório -, o que por si só legitima a compensação dos créditos efetuada, bem como
o Douto Agente Fiscal não conseguiu comprovar o pagamento da supostas restituição nos autos
da execução de sentença, além de que a recorrente havia sido autuada por supostas infrações à
legislação tributária, bem como está sendo exigida de multas no percentual de 75%, nos termos
do artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430 de 1996, com a redação dada pelo artigo 15 da Lei n.
11.488/2007.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros der Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, não apresenta, em algumas partes,
a dialeticidade necessária e, por isso, não atende os requisitos de admissibilidade devendo,
portanto, ser conhecido em partes.
Explico melhor.
A recorrente alega o transcurso do lapso temporal de 16 (dezesseis) anos sem que
houvesse qualquer movimentação por parte do fisco, o que acarretaria prejuízo e ineficiência ao
próprio processo. E mais, ainda alega que a multa aplicada foi desarrazoada e contra legem.
No entanto, verifica-se que nenhum desses dois argumentos foram apresentados
em sede de impugnação.
Patente, pois, que o recorrente apresentou este fato novo, ou seja, argumentos não
apresentados na manifestação de inconformidade analisada pela instância anterior. Estando esta
retificação amparada pela Solução de Consulta Interna n° 2 - Cosit, de 04/02/2016.

A preclusão encontra fundamento no Art. 342 do CPC, in verbis:

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações
quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo
e grau de jurisdição.

Não obstante, o entendimento desta julgado de que é a falta de celeridade
processual em muitos processos administrativos acarretam demasiado prejuízo para os
contribuintes e para a defesa, ressalto que o CARF já possui entendimento sumulado (Súmula
11) no sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.356 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002644/2002-13

Além disso, a discussão acerca da aplicação das multas também não foi trazida e,
portanto não analisado pela instância anterior, não poderá ser analisado em sede de recurso
voluntário. Pois, não há que se falar em constituição de lide no tocante a matéria de defesa antes
não apresentada, em razão da preclusão.
Por conseguinte, no que tange a comprovação de que a compensação ocorreu após
autorização judicial, o contribuinte afirma ainda que não recebeu nenhum valor a título de
restituição da União Federal – que no caso seria precatório -, o que por si só legitimaria a
compensação dos créditos efetuada, bem como o Douto Agente Fiscal não conseguiu comprovar
o pagamento da supostas restituição nos autos da execução de sentença, entendo que os
argumentos do recorrente devem ser conhecidos, já que constam na impugnação, mas entendo
estarem equivocados.
Isso porque em processo administrativos fiscais que discutem
compensação/restituição do direito creditório, o ônus da prova cabe ao contribuinte. E isso tem
como fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Insta ressaltar que o fato de o processo administrativo ser informado pelo
princípio da verdade material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio
destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um
cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus
probandi.
Logo, no meu sentir, a compensação, já reconhecida nos autos judiciais
apresentados neste processo só devem ser deferidos se houver a devida comprovação de
que o valor não foi recebido via precatório pelo contribuinte, o que pode e DEVE ser
facilmente comprovado pelo próprio contribuinte.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer da
matéria preclusa, rejeitar os argumentos interpostos no recurso no que tange a prescrição
intercorrente. E, no mérito, voto por negar provimento ao recurso pela falta de provas.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 399
DF CARF MF
Original